Tribunal: STF
Processo: ARE 1537820
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Estado do Piauí interpõe agravo (eDoc 33) contra a decisão (eDoc 48) que, à anotação de incidência dos enunciados 279 e 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 30) manejado em face de acórdão assim ementado (eDoc 29):



    APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÃO. NATUREZA GENÉRICA. INCORPORAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA. 



    I. Trata-se de APELAÇÃO interposta pelo ESTADO DO PIAUÍ em face de sentença proferida nos autos da Ação nº 0001299-98.2011.8.18.0050, que a parte Autora propôs em face do Estado do Piauí, visando: “A condenação do reclamado: a) na obrigação de incluir imediatamente o(a) reclamante na folha de pagamento referente à Gratificação de Incentivo à Melhoria da Assistência à Saúde (GIMAS), mediante confecção de contracheques e acréscimo dos respectivos valores à sua respectiva remuneração, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 063/06 e o Decreto Estadual nº 12.476/06; b) na obrigação de pagar ao reclamante os valores devidos, e vencidos, relativos à Gratificação de Produtividade/GIMAS, a partir de outubro de 2006”. 



    II. A MM. Juíza a quo proferiu sentença onde julgou “procedente o pedido inicial, para que o Requerido inclua o nome da Autora na folha de pagamento da Gratificação de Incentivo à Melhoria da Assistência à Saúde, e faça o pagamento de Outubro de 2006 até o momento de sua reinclusão na folha de pagamento”. 



    (...).



    VI. Verifica-se que a Autora recebia gratificação a qual a lei previu sua substituição pela GIMAS, restando evidente que cumpria as exigências para tal recebimento. 



    VII. Ademais, da análise dos autos, constata-se que a referida gratificação, GIMAS, em verdade, possui caráter genérico. 



    (...).



    IX. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que as gratificações de desempenho, ainda que possuam caráter pro labore faciendo, se forem pagas indistintamente a todos os servidores da ativa, no mesmo percentual, convertem-se em gratificação de natureza genérica, extensíveis, portanto, a todos os aposentados e pensionistas. (STJ. REsp 1619394/SC) 



    X. Recurso conhecido e improvido.



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação do art. 40, § 8º, da Constituição Federal, bem como contrariedade ao Tema 1.082 de Repercussão Geral.



    Sustenta que o acórdão recorrido afronta jurisprudência dominante deste STF, segundo a qual se entende que a natureza eminentemente propter laborem da gratificação percebida por servidor em atividade não autoriza a sua incorporação aos proventos de aposentadoria.



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem, para não conhecimento pela Corte local do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC/2015, ao fundamento do não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral (eDoc 25). 



    O processo foi devolvido a esta Suprema Corte (eDoc 50 pg. 12) esclarecendo que, inicialmente, foi proferida decisão de admissibilidade, negando seguimento ao recurso interposto com fundamento no Tema 1.082, do STF (eDoc 32); e que, no entanto, em sede de agravo interno, foi realizado juízo de retratação, retirando a aplicação do Tema 1.082, do STF, passando-se, então, a não admitir o recurso com base nas súmulas 279 e 280, do STF.



    É o relatório. Decido. 



    Reputo correta a decisão agravada.



    Ao afastar a aplicação da tese fixada no Tema 1.082 da repercussão geral, o órgão fracionário do Tribunal estadual se amparou na análise de legislação infraconstitucional, bem como dos elementos fático-probatórios dos autos para concluir que a Gratificação de Incentivo à Melhoria da Assistência à Saúde (GIMAS) vinha sendo paga, em idêntico percentual, indistintamente aos servidores em atividade na secretaria estadual, circunstância que autorizava a sua extensão aos inativos. O trecho a seguir transcrito do correspondente voto-condutor evidencia a aludida fundamentação:



    Nos termos da fundamentação consignada pela MM. Juiz sentenciante, que aqui acolho passando a integrar o presente voto: 



    Ao relatar os acontecimentos na peça vestibular, a requerente afirma que desde o ano de 1988 recebe uma gratificação como incentivo a produtividade, e que 11/01/2006 o Estado do Piauí através da Lei Complementar nº 63 criou a Gratificação de Incentivo à Melhoria da Assistência à Saúde (GIMAS), que veio suceder a antiga gratificação de produtividade. Entretanto, segundo a autora, após a edição do decreto nº 12.476 em 29/12/2009, que regulamentou a transformação da Gratificação de Produtividade em GIMAS, o requerido não mais pagou à requerente. 



    O artigo 6º da Lei Complementar nº 63 de 11/01/2006, instituiu a Gratificação de Incentivo à Melhoria da Assistência à Saúde (GIMAS), que segundo o artigo 7º da mesma lei, incorpora a gratificação de produtividade, paga anteriormente. Ainda na citada Lei Complementar, o §1º do artigo 6º estabelece a quem são os legitimados a receber a referida gratificação. 



    O Estado do Piauí utiliza-se do argumento de que a requerente não comprovou que preenche os requisitos fixados em lei para receber a gratificação. No caso em tela, a autora demonstrou, através de documentação acostada aos autos, que efetivamente trabalha para a Secretaria de Saúde do Estado do Piauí na área de saúde, desta forma enquadra-se no requisito exigido por lei, e portanto tem direito a receber a gratificação pleiteada. 



    O Artigo 6º, §1º da lei complementar nº 63/2006 não faz qualquer distinção entre os profissionais da ária de saúde que devem receber a GIMAS. 



    Registre-se que a Autora recebia gratificação de produtividade, conforme contracheques acostados aos autos, tendo sido esta posteriormente suprimida por força de sua substituição pela Gratificação de Incentivo à Melhoria à Saúde. 



    O art, 6º da Lei Complementar Estadual 63/2006 instituiu a gratificação em análise nos seguintes termos:



    (...)



    Previu a referida Lei Complementar em seu Art. 7º que: “As gratificações criadas nos arts. 1º, 5º e 6º desta Lei absorvem a vantagem recebida a título de plantões (código 128) ou “plantões Pronto Socorro” (código 285), a gratificação de produtividade atualmente paga, o valor pago a título de gratificação por condições especiais de trabalho e a parcela denominada vantagem pessoal”. 



    Verifica-se que a Autora recebia gratificação a qual a lei previu sua substituição pela GIMAS, restando evidente que cumpria as exigências para tal recebimento.  



    Ademais, da análise dos autos, constata-se que a referida gratificação, GIMAS, em verdade, possui caráter genérico.  



    A jurisprudência pátria entende que as gratificações de desempenho, em regra, não se incorporam aos proventos dos servidores, dado o caráter pro labore faciendo. 



    Todavia, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que as gratificações de desempenho, ainda que possuam caráter pro labore faciendo, se forem pagas indistintamente a todos os servidores da ativa, no mesmo percentual, convertem-se em gratificação de natureza genérica, extensíveis, portanto, a todos os aposentados e pensionistas. 



    Rever o posicionamento do Tribunal a quo, especificamente sobre  a natureza jurídica da  Gratificação de Incentivo à Melhoria da Assistência à Saúde (GIMAS) e ao atendimento das exigências para seu recebimento passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas e pela interpretação de legislação infraconstitucional, incidindo, na espécie, os enunciados n. 279 e 280, ambos da Súmula/STF, bem como restaria caracterizada como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional, sendo inviáveis no âmbito da instância extraordinária. 



    Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.   



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça.  



    Publique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente